Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela credora, associação de moradores, contra sentença que indeferiu pedido de penhora de imóvel irregular e extinguiu o cumprimento de sentença que visada o recebimento de dívidas condominiais sem a satisfação do crédito.
2. Os direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares são passíveis de penhora, uma vez que detêm expressão econômica.
3. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo.
4. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento. No caso concreto, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pelo devedor, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora do imóvel situado dentro do condomínio de fato credor. Precedentes: Acórdão 1682015 (1a Turma Recursal) e Acórdão 1397328 (3a Turma Recursal).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença de extinção cassada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a penhora dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel irregular situado no condomínio credor. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.